Tribunal: TJDFT
Processo: 0736086-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736086-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUCAS ANTONIO SOARES DA COSTA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisões da 20a Vara Cível de Brasília proferidas nos autos de cumprimento de sentença requerido em desfavor de LUCAS ANTONIO SOARES DA COSTA. Relata que a decisão de ID 246181626 indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP e CNSEG e que a decisão de ID 244771900 cancelou a penhora salarial do executado e indeferiu a pesquisa SNIPER e o registro da indisponibilidade de bens via CNIB. Em suas razões (ID 75561698), sustenta que: 1) busca o recebimento da dívida inadimplida no valor de R$ 341.929,35; 2) sem êxito na localização de bens passíveis de penhora, obteve a penhora parcial dos proventos do executado em 07/03/2024; 3) sem qualquer irresignação do devedor, o juízo cancelou a penhora e negou a pesquisa via SNIPER e a indisponibilidade de bens via CNIB; 4) em seguida, indeferiu a expedição de ofício ao CNSEG e SUSEP; 5) o executado exerce cargo de natureza especial junto à Câmara dos Deputados; 6) obteve a penhora de 30% do salário do executado; 7) desde então, foram realizados diversos depósitos pelo órgão empregador no valor aproximado de R$ 1.500,00; 8) não prospera a alegação do juízo de que a medida é ineficaz para a satisfação da dívida; 9) a manutenção da penhora não traz prejuízos às partes, atende ao princípio da razoabilidade e preservação da subsistência digna do executado; 10) a penhora de parte dos rendimentos líquidos do agravado se revela a última alternativa para saldar o débito; 11) a pesquisa SNIPER é de suma importância para que o credor possa localizar possíveis relações empresarias do executado com outras empresas e assim localizar bens passíveis de penhora; 12) a indisponibilidade via CNIB permite que o devedor seja impedido de dilapidar seu patrimônio e dá maior eficácia e efetividade às decisões judiciais; 13) esgotou os meios para localização de outros bens para quitação do débito; 14) o acesso de informações mantidas pela SUSEP e CNSEG só é possível ao Judiciário; 15) é legítima a expedição de ofício a essas instituições. Requer o efeito suspensivo para que seja mantida a manutenção da penhora salarial. No mérito, a confirmação da liminar e a reforma das decisões para deferir a pesquisa via SNIPER, a indisponibilidade via CNIB e a expedição de ofícios à SUSEP e CNSEG. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo. Até o momento, não foi comprovado o cumprimento do referido encargo. Intime-se o agravante para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 28 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator